Tribunal: TJDFT
Processo: 0736905-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0736905-25.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FATIMA VIEIRA DA CONCEICAO FONTES, LUCIANA VIEIRA DA CONCEICAO FONTES, LEONARDO VIEIRA DA CONCEICAO FONTES, MAYRONN DIEGO VIEIRA DA CONCEICAO FONTES AGRAVADO: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FÁTIMA VIEIRA DA CONCEIÇÃO FONTES, LUCIANA VIEIRA DA CONCEIÇÃO FONTES, LEONARDO VIEIRA DA CONCEIÇÃO FONTES e MAYRONN DIEGO VIEIRA DA CONCEIÇÃO FONTES, contra a r. decisão exarada no ID 140924012 do Cumprimento de Sentença n. 0728079-75.2020.8.07.0001, promovido por MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A em desfavor dos agravantes, de Acy de Carvalho Fontes e do espólio de José Carlos de Carvalho Fontes pela qual o MM Juiz de Direito da 25a Vara Cível de Brasília-DF indeferiu os pedidos de restituição de prazo para a impugnação e desbloqueio de verbas depositadas em suas contas bancárias. Os agravantes sustentam que o afastamento de sua advogada, Dra. Juliana de Oliveira Bandeira, por motivos de saúde, inviabilizara o pagamento voluntário do débito e a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença. Destacam que, nada obstante a existência de outro advogado constituído nos autos, o causídico também se encontrava impossibilitado de atuar no processo, uma vez que fora diagnosticado com síndrome de burnout. Além disso, os agravantes aduzem que os valores bloqueados em suas contas bancárias se referem a verbas salariais, insuscetíveis de penhora. Ao final, os agravantes postulam a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para: (i) restituir o prazo para efetuar o pagamento voluntário do débito e apresentar impugnação ao cumprimento de sentença; (ii) efetuar o imediato desbloqueio dos valores encontrados por meio de pesquisa SISBAJUD; e (iii) reconhecer a impenhorabilidade dos valores bloqueados nas contas bancárias de titularidade dos agravantes. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi analisado e indeferido pelo eminente Desembargador J. J. Costa Carvalho, no exercício do Plantão Judicial de 2a Instância do dia 30 de outubro de 2022 (ID 40858266). Consoante o ofício juntado no ID 42478145, encaminhado pela 25a Vara Cível de Brasília-DF, foi noticiada a resolução do cumprimento de sentença, sem exame do mérito, em relação aos agravantes LUCIANA VIEIRA DA CONCEIÇÃO FONTES, LEONARDO VIEIRA DA CONCEIÇÃO FONTES e MAYRONN DIEGO VIEIRA DA CONCEIÇÃO FONTES. É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos autos do processo originário, observa-se que, no dia 22/12/2022 (ID 145889018), o d. Magistrado de primeiro grau homologou a desistência da ação em relação aos executados LUCIANA VIEIRA DA CONCEIÇÃO FONTES, LEONARDO VIEIRA DA CONCEIÇÃO FONTES e MAYRONN DIEGO VIEIRA DA CONCEIÇÃO FONTES, resolvendo o processo, sem exame do mérito, quanto à pretensão executiva deduzida em desfavor das referidas partes. Assim, a prolação de sentença na ação originária acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão interlocutória recorrida, deduzida pelas partes em face das quais houve manifestação de desistência da demanda. Acerca da perda superveniente do interesse recursal, em razão da prolação de sentença, trago à colação precedentes desta egrégia Corte de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. ""DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. FEITO ORIGINÁRIO SENTENCIADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. Tendo sido prolatada sentença no Feito originário, é certo que foi superada a causa de interposição de Agravo de Instrumento, bem como de Agravo Interno interposto em seu bojo, cujo objeto consistia na reforma de decisão que havia indeferido tutela de urgência vindicada pelo Autor. Por conseguinte, ante a superveniente perda do interesse recursal, impõe-se o não conhecimento dos referidos recursos. Agravo de Instrumento e Agravo Interno não conhecidos. Maioria." (Acórdão 1191513, 07000739520198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no PJe: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 1.2. Hipótese em que sobreveio sentença nos autos de origem, extinto o cumprimento de sentença, o que enseja a perda de objeto dos recursos anteriores 2. Agravo interno e agravo de instrumento não conhecidos. (Acórdão 1390694, 07091047120218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. II. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1406183, 07318052620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Portanto, o provimento jurisdicional pelo qual o processo originário foi parcialmente extinto, torna prejudicada a análise do agravo de instrumento em relação à pretensão recursal deduzida pelos agravantes excluídos do polo passivo do cumprimento de sentença, em decorrência da homologação da desistência da ação manifestada pela exequente. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RELAÇÃO À PRETENSÃO RECURSAL DEDUZIDA PELOS AGRAVANTES LUCIANA VIEIRA DA CONCEIÇÃO FONTES, LEONARDO VIEIRA DA CONCEIÇÃO FONTES e MAYRONN DIEGO VIEIRA DA CONCEIÇÃO FONTES. Por conseguinte, deve o agravo de instrumento prosseguir apenas em relação à pretensão recursal deduzida pela agravante FÁTIMA VIEIRA DA CONCEIÇÃO FONTES. Publique-se. Intimem-se. Após os registros necessários, retornem os autos conclusos.